Tribunal: STF
Processo: MS 29083
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Inexistência de vícios a serem sanados. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos declaratórios dos quais não se conhece. Precedentes. Caráter protelatório. Multa. 



    1. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.



    2. As questões trazidas nos declaratórios já foram apreciadas pela Turma nos julgamentos anteriores proferidos nestes autos. 



    3. Embargos de declaração cujo objetivo é promover a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes. 



    4. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do atual Código de Processo Civil. Determinação de certificação do trânsito em julgado e de pronto arquivamento.